Tribunal: TJSP
Processo: 2056100-43.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cautelar Inominada – Ministério Público – Pedido de efeito suspensivo para restabelecer a prisão do acusado – Desnecessidade - A primariedade do acusado e o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça são fatores que demonstram não ser indivíduo perigoso para a sociedade, sendo assim possível manter a benesse já concedida – Réu que goza de liberdade provisória desde 20 de março

Ementa:
Cautelar Inominada – Ministério Público – Pedido de efeito suspensivo para restabelecer a prisão do acusado – Desnecessidade - A primariedade do acusado e o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça são fatores que demonstram não ser indivíduo perigoso para a sociedade, sendo assim possível manter a benesse já concedida – Réu que goza de liberdade provisória desde 20 de março deste ano, sem informação de que tenha praticado novo crime, deixado o distrito da culpa ou colocado em risco a aplicação da Lei Penal – Negado provimento.